Tribunal: TJSP
Processo: 2109706-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxas – Insurgência em face de decisão que determinou à Municipalidade a emenda da petição inicial para comprovação das medidas administrativas prévias conforme o Tema no 1184 do Egrégio Supremo Tribunal Federal – Aplicabilidade imediata do Tema no 1184 em razão do caráter vinculante, de repercussão geral – Observância do Provimento no 2.738/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxas – Insurgência em face de decisão que determinou à Municipalidade a emenda da petição inicial para comprovação das medidas administrativas prévias conforme o Tema no 1184 do Egrégio Supremo Tribunal Federal – Aplicabilidade imediata do Tema no 1184 em razão do caráter vinculante, de repercussão geral – Observância do Provimento no 2.738/2024 do Conselho Superior da Magistratura do TJSP que dispõe sobre a aplicação do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ no 547/2024 às execuções fiscais em trâmite em 1o e 2o Graus, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa – Nas execuções fiscais ajuizadas posteriormente a 19/12/2023, deverá a Municipalidade demonstrar o interesse processual ao cumprir os requisitos do item 2 do Tema 1184, evitando, assim, a extinção da ação por falta de interesse de agir – Decisão mantida – Recurso não provido.